Tribunal: TJPA
Processo: 0012093-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012093-42.2016.8.14.0301

APELANTE: NORTE TURISMO LTDA - EPP, FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, NORTE TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1-
Trata-se de recursos de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julga parcialmente procedente o pedido inicial;

2-

A ação cuida de pedido de indenização por ilicitude da rescisão unilateral do contrato e não de cobrança de valores inadimplidos em período anterior ao contrato questionado. Mostra-se extra petita a sentença que aprecia pedido ou causa de pedir distintos do requerido pela parte autora. Sentença desconstituída em parte;

3-
A rescisão contratual resultou de competente processo administrativo que apurou o não cumprimento do contrato por parte da empresa, nos termos dos arts.77,78, I 87, II, III, §2º, 109, I, ‘e” e §1º da Lei 8.666/93 c/c as cláusulas contratuais 15.1 “b”,16.2,16.3 e 16.4, conforme já julgado por esta Corte nos autos da ação de anulação de ato administrativo;

4-
A responsabilidade civil representa dever de indenizar o dano suportado quando nasce da prática de um ato ilícito, o que não está configurado no caso em que o ato administrativo de rescisão contratual foi considerado legal na esfera judicial;

5-
Recursos de apelação conhecidos. Apelação do réu provida; apelação da autora desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/08/2024, à unanimidade, em conhecer as apelações; negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012093-42.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: NORTE TURISMO LTDA - EPP

APELANTE/APELADO: FASEPA - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
NORTE TURISMO LTDA – EPP
(Id. 9271061) e
FASEPA
(Id. 9271068) contra sentença (Id. 9271060) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar a quantia de R$31.344,01 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo).

Em suas razões, a
NORTE TURISMO LTDA
sustenta que, em decorrência do procedimento administrativo ilegal, foi condenada à suspensão temporária de participar de licitação, o que reforça a imagem negativa perante seus funcionários e as demais empresas que atuam na mesma área de turismo; restando evidente o dano moral sofrido seja por ter sido obrigada a suspender suas atividades, seja pelas consequências advindas do processo administrativo, hipóteses que advêm da conduta ilícita da Administração de não pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

Requer o provimento do recurso para a concessão de danos morais.

Certificada a digitalização e a migração do processo para o sistema PJE (Id. 9271062; 9271063).

A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
apela alegando:
a)
preliminar de nulidade de sentença extra petita;
b)
ausência de interesse de agir, tendo em vista que a ordem judicial de pagamento das faturas é desnecessária à apelada, na medida em que seu pedido já foi providenciado administrativamente e as citadas notas já foram devidamente quitadas há mais de 4 (quatro) anos;
c)
ausência de comprovação de realização do serviço.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da apelada. Junta documentos.

Certificada a ausência de contrarrazões das partes (Id. 9271074).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 10083080).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo nº 0008170-42.2015.8.14.0301 (Id. 15690002).

Determinada a intimação da
NORTE TURISMO LTDA
para manifestação acerca da preliminar de ausência de interesse suscitada em contrarrazões (Id 17495157).

Petição juntada (Id 17637802) em que a empresa alega que restam pendentes 12 (doze) faturas totalizando R$12.766,60 (doze mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Petição da FASEPA ratificando os termos da apelação (Id 19949599).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de recursos de apelação contra sentença prolatada nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos dispositivos:

“V- DISPOSITIVO.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar à requerente a quantia de R$31.344,01. (Trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos), a título de danos materiais
. Impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 500,00 (quinhentos reais) com a parte sucumbente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (grifamos)

Das preliminares suscitadas pela FASEPA

a)
preliminar de nulidade de sentença extra petita

A FASEPA alega que a sentença a condenou ao pagamento de R$ 31.344,01 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo) a título de danos materiais, pelos serviços de emissão de passagens prestados em Abril e Julho de 2014, extrapolando o pedido inicial tendo em vista que não houve pedido de pagamento das faturas em atraso, mas sim da condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$455.239,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) valor esse referente ao total do contrato.

Sobre julgamento além do pedido, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 492. É defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nessa esteira, destaco entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença
. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)”

Conforme inicial da ação de indenização, a autora noticia que, após expirado contrato de nº 08/2013, continuou a prestar serviços para a ré, restando a pagar os meses de dezembro de 2013 e abril, junho e julho de 2014, débito no valor de R$45.046,04 (quarenta e cinco mil, quarenta e seis reais e quatro centavos) cuja existência teria sido admitida pela Ré nos autos do processo administrativo de nº 2014/347667/FASEPA e cujas duplicadas foram juntadas aos autos do processo nº 0008170-42.2015.8.14.0301 (ação anulatória de ato administrativo). Por conta da inadimplência, suspendeu a execução dos serviços referentes ao novo contrato, o de nº 22/2014, pelo que ocorreu o distrato por parte da Administração, com suspensão temporária da autora de participação em licitação por um ano e pagamento de multa correspondente a 10% do valor global do contrato.

Aduz que a Administração tem o dever de realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados à época do contrato tácito ocorrido entre o término do contrato nº 08/2013 ao início do contrato 22/2014 ocorrido em 22/07/2014, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito (art. 59, § único da Lei 8.666/93) tendo dado causa à suspensão do contrato. Alega que, da violação do direito nasce a obrigação de reparação do dano material, que estima no valor total do contrato em R$455.239,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Ao final, requer a procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$455.239,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) e danos morais a serem arbitrados pelo juízo.

A conclusão do magistrado a respeito da configuração do dano material é a seguinte:

“IV- DANO MATERIAL

Conforma ensina Flávio Tartuce (2013), Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos, perdas que atingem o patrimônio corpóreo de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado. (p.377)

Compulsando os autos observo que a parte autora requer a indenização por danos materiais do período de dezembro de 2013; abril de 2014; junho de 2014 e julho de 2014. Analisando os documentos juntados aos autos observo que a parte autora somente juntou comprovantes dos seguintes meses pleiteados:

...

Com relação aos danos materiais suportados pela parte autora, observo que estes foram devidamente comprovados, tendo esta juntado documentos comprovando os serviços prestados a parte requerida, fornecendo elementos seguros de convicção a este juízo.

Desta forma, defiro o pedido de indenização por danos materiais, para que o requerido pague a parte autora a importância de RS 31.344,01. (Trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos) pelos serviços de missão de passagens prestados em Abril e Julho de 2014, conforme comprovantes anexos.”

Desse modo, vejo que há equívoco do julgado quanto ao pedido inicial, porquanto a lide tem natureza indenizatória e não de cobrança. Conforme delineado, a parte autora ajuizou ação de indenização por dano material e moral, tendo em vista a rescisão do contrato 022/2014 de forma unilateral pela Administração. Em que pese a argumentação sobre a existência de débito referente ao período de dezembro de 2013 a junho de 2014, tal anotação serviu apenas de fundamento para a suspensão dos serviços pela autora, que gerou o distrato por não cumprimento contratual, fato este que a autora alega ter-lhe gerado dano, porquanto ilegal.

Nesse contexto, entendo ter razão a apelante FASEPA ao dizer que a sentença se mostra
extra petita
, pelo que deve ser desconstituída apenas no ponto que se refere ao dano material.

Por consequência, resta prejudicada a análise da ausência de interesse de agir que abarca justamente o pagamento dos valores dos serviços não adimplidos pela Administração no período de dezembro/2013 a junho/2014, o que não é o objeto da ação, como restou concluído.

Passo à análise da matéria, porquanto madura a causa, com fulcro no § 3º, inciso II do art. 1.013 do CPC.

Do dano material

O dano material é requerido pela parte autora,
NORTE TURISMO LTDA – EPP
, sob o argumento de que a rescisão unilateral do contrato de nº 022/2014 pela Administração teria se dado de forma ilegal, porquanto a inadimplência ocorrida em contrato tácito estabelecido anteriormente daria razão para a suspensão do serviço pela autora.

Para melhor entendimento, vejamos o panorama da situação:

As partes litigantes, firmaram os seguintes contratos administrativos:

-
Contrato nº.08/2013
-FASEPA, datado de
04/03/2013,
firmado pelo prazo de 02 (dois meses), tendo como o objeto, a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de PASSAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E ÁEREAS (Id. 10113546 - Pág. 17-21 e Id.10113547 - Pág.1- 10);

-
Contrato nº15/2013
-FASEPA (Pregão Eletrônico-nº.05/2013)
,
estabelecido

pelo prazo de 12 (doze meses), contado da assinatura do contrato de 22/04/2013, tendo o mesmo objeto do contrato nº 08/2013 (Id. 10113556 - Pág.1- 13);

-Primeiro Termo Aditivo -Contrato nº15/2013
-FASEPA, prorrogando o prazo, de
22/04/2014 até 21/07/2014
(Id. 10113556 - Pág. 15-17);

-
Contrato nº22/2014
-FASEPA (Id. 10113549 - Pág. 7-21).

O último contrato, o de nº 22/2014, foi rescindido pela Administração, após conclusão do processo administrativo nº.2014/347667, em que restou configurado o descumprimento contratual por parte da contratada, restando-lhe a punição de multa e proibição de licitar.

Em face desse ato, a empresa ajuizou a ação anulatória de ato administrativo (processo nº 0008170-42.2015.8.14.0301), no qual foi confirmada a legalidade do procedimento e afastada a multa de 10% (dez por cento) aplicada somente pelo fato de a inexecução ter sido parcial. Esse processo já teve a baixa definitiva certificada, pois transitado em julgado.

Nesse contexto, embora certo que o distrato do contrato ensejou perda financeira para a contratada, autora, não há se falar em dever de indenizar pela Administração, porquanto a punição resultou de competente processo administrativo que apurou o não cumprimento do contrato por parte da empresa, gerando a rescisão unilateral por inexecução total do avençado nos termos dos arts.77,78, I 87, II, III, §2º, 109, I, ‘e” e §1º da Lei 8.666/93 c/c as cláusulas contratuais 15.1 “b”,16.2,16.3 e 16.4.

A responsabilidade civil representa dever de indenizar o dano suportado quando nasce da prática de um ato ilícito, o que, conforme delineado, não está configurado no caso.

Assim, não procedem os argumentos da parte autora quanto è existência de danos materiais indenizáveis na espécie; devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido.

Recurso de apelação da autora

Dos danos morais

A apelante sustenta seu direito a danos morais, alegando que, em decorrência do procedimento administrativo ilegal, foi condenada à suspensão temporária de participar de licitação, o que reforça a imagem negativa perante seus funcionários e as demais empresas que atuam na mesma área de turismo; restando evidente o dano moral sofrido seja por ter sido obrigada a suspender suas atividades, seja pelas consequências advindas do processo administrativo, hipóteses que advêm da conduta ilícita da Administração de não pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Pelos motivos já delineados no tópico anterior, em que restou configurada a ausência de ilicitude da conduta da FASEPA, ora apelada, é forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil da Administração, o que afasta o dever de indenizar os supostos danos morais suportados pela apelante.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. LICITANTE EXCLUÍDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULARIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA OBSTACULIZADA PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pela sociedade empresária ora agravante contra o Município de Tijucas-SC, ora agravado. A parte entendeu que sua exclusão do certame licitatório foi indevida e, assim, requereu reparação por perdas e danos no montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da sua proposta ofertada na aludida licitação. O Juízo de piso julgou improcedente a demanda e consignou, em suma, que: "
Desse modo, não restando comprovada a existência de ato ilícito - uma vez não demonstrado que a autora cumpriu todos os requisitos do edital, nem a existência dos danos, o que incumbia à autora, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não há que se falar em dever de indenizar
" (fl. 552). SÚMULA 7/STJ 3. Incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático para provar "que fora excluída do referenciado processo licitatório de forma injusta, fato este capaz de lastrear seu pedido de reparação civil". Ao dirimir a querela, a instância ordinária asseverou fundamentadamente que foi indene de dúvidas o descumprimento das regras contidas no edital que regulou o Processo Licitatório 40/FMS/2009 pela ora agravante, e que foi legítima a sua exclusão do procedimento licitatório, conforme se lê dos seguintes excertos. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 4. Quanto aos demais dispositivos legais invocados (arts. 186, 402 e 927 do Código Civil e art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/1993), sobre eles não foi emitido juízo de valor. Logo, faltou prequestionamento.Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 5. O Recurso Especial é incabível para indicar infringência a dispositivos constitucionais - in casu, arts. 5º e 37 -, haja vista que tal matéria é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e deve, portanto, ser objeto de Recurso próprio, dirigido à Suprema Corte . SÚMULA 283/STF 6. A recorrente não contestou o dispositivo infraconstitucional (art. 30, II, § 1º, da Lei 8.666/1993) utilizado pelo colegiado originário para fundamentar a decisão combatida. Por conseguinte, ascensão do Recurso é impedida, também, pela Súmula 283 do STF, aplicável por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". CONCLUSÃO 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2154846 SC 2022/0189681-5, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)”

Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação. Dou provimento ao recurso da parte Ré, desconstituindo em parte a sentença pra julgar improcedente o pedido de dano material. Nego provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença na parte que julga improcedente o pedido de dano moral. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024